Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715913-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PHELIPE MACIEL FEITOSA D E S P A C H O Conceda-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos os autos para julgamento. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator